Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706039-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto 2011.01.1.232350-0 ajuizada por DISTRITO FEDERAL. Portanto, o feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai”, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. 2. Desse modo, não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, da Lei 6.830/1980, 240, § 1o, 373, inciso II, 932, inciso V, todos do CPC, e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie. Argumenta, que o ora recorrido não se desincumbiu do ônus de provar que “o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai”, razão pela qual essa condição não poderia servir de lastro para o afastamento da prescrição intercorrente suscitada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 40, da Lei 6.830/1980, 240, § 1o, 373, inciso II, ambos do CPC, e 174, inciso I, do CTN. Isso, porque a conclusão do acórdão veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A exceção de pré-executividade foi indeferida pela decisão ora agravada (ID109981713). Como bem pontuado na decisão agravada, não há que se falar na alegada prescrição intercorrente: a execução fiscal originária tramitou em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o n. 2011.01.1.232350-0 (...)Portanto, o feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai”, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. Desse modo, não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível à inércia do agravado.” (ID. 35647478) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, descabe transitar o recurso quanto à suposta ofensa ao artigo 932, inciso IV, do CPC, uma vez que tal dispositivo de lei, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029